Tribunal: TJPA
Processo: 0809894-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809894-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE OLENILDON DOS SANTOS CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA REFERENTE A PERÍODO/DÉBITO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

1. A notificação judicial colacionada aos autos não se presta a comprovar a mora do devedor, uma vez que se refere a prestações já quitadas pelo agravado e diversa das parcelas em aberto descritas na petição inicial.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro e a Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809894-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE OLENILDON DOS SANTOS CUNHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em face da decisão monocrática de id. 12276569 que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0801635-37.2021.8.14.0048 proposta em desfavor de JOSE OLENILDON DOS SANTOS CUNHA.

Na origem (id. 37660989), o banco autor assevera que a parte demandada/agravada estava em débito no valor de R$ 3.922,55, referente à parcelas de maio/2021 à março/2022, consoante planilha de cálculo ao id. 37661014 daqueles autos.

Liminar de busca e apreensão deferida ao id. 58719453 e cumprida ao id. 60462707 dos autos de origem.

Contestação apresentada ao id. 64456297.

Ao id. 66758235 daqueles autos, o Douto Juízo de 1º grau revogou a liminar anteriormente concedida. Transcrevo excerto da decisão:

“DECIDO

Verifico que realmente este juízo foi levado a erro pois na data do ajuizamento da ação 14/10/2021 as parcelas objeto da notificação ID 37661013 já haviam sido pagas de maneira que a concessão da Liminar foi fundamentada em mora indevidamente constituída ENTÃO Revogo a liminar anteriormente concedida ID 58719453 . Determinando a devolução do bem Moto HONDA biz 125 placa QUE 6188, ao requerido em 03 (TRÊS) dias, em Salinópolis, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso.

Após diga o autor sobre a contestação apresentada em 15 dias.

Intime-se com urgência.”

Irresignado, o banco autor interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que o juízo singular decidiu de forma equivocada, uma vez que a notificação juntada aos autos se refere a parcelas vencidas a partir de janeiro de 2021, as quais estariam pagas, porém que, devido a um equívoco por parte do ora recorrente, foi juntada aos autos notificação diversa do alegado na inicial de busca e apreensão, mas que o erro teria sido sanado nos autos na primeira instância, com a juntada da notificação correta. Assim pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido ao id. 10548368.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 11254574.

Recurso de Agravo de Instrumento julgado ao id. 12276569, pelo que transcrevo a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA REFERENTE A PERÍODO/DÉBITO DIVERSO DO CONTIDO NA EXORDIAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.

Irresignado, o banco autor interpôs AGRAVO INTERNO (id. 12494036) sustentando
(i)
a regularidade da comprovação da mora;
(ii)
a necessidade de pagamento da integralidade da dívida e o restabelecimento da liminar de busca e apreensão e
(iii)
o exíguo prazo para o cumprimento da restituição do bem, a exclusão da multa diária e/ou sua redução. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Manifestação da parte agravada ao id. 13442596.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência ou não da comprovação da mora do devedor e a consequente revogação da liminar de busca e apreensão pelo juízo
a quo.

O Decreto-Lei 911/69 estabelece no § 2º do art. 2º que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Segundo entendimento do STJ, a notificação deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato ( AgRg no AREsp 365.039/DF).

Todavia, da detida análise do autos, em que pese a existência do Aviso de Recebimento – AR encartado aos autos (id. 37661013 – pág. 3 dos autos de origem), não há como ser considerada válida a notificação em questão. Vejamos:

O referido AR está com o recebimento datado de 01.02.2021, tendo tal informação sido ratificada pelo acompanhamento de rastreio dos Correios (id. 37661013 – pág. 2).

Constata-se, portanto, a total inconsistência entre a notificação extrajudicial enviada à parte demandante (recebida em fevereiro/2021) com o objeto da presente ação haja vista serem débitos posteriores (maio/2021 à março/2022) ao Aviso de Recebimento – AR colacionado com a exordial.

Anota-se que a confirmação documental da mora, expressamente exigida pelo Decreto-Lei 911/69, tem o objetivo de assegurar a certeza de que o devedor não venha a ser surpreendido com a rigorosa apreensão do bem alienado fiduciariamente, concedendo-lhe, ao mesmo tempo, a oportunidade de solver o débito extrajudicialmente, reduzindo os custos da operação, bem como evitando o acionamento inútil do Poder Judiciário.

Se o credor não foi previamente notificado quanto às parcelas a que se referia a busca e apreensão, foi-lhe negada a oportunidade de solver o débito e, deste modo, evitar a retomada do bem.

Neste sentido, não comprovada adequadamente nos autos a constituição em mora do devedor, nos termos como exigido na legislação, vez que a notificação extrajudicial enviada ao devedor referente a débito diverso do constante da exordial não é meio hábil à configuração em mora, restando, portanto, não preenchimento os requisitos essenciais ao deferimento da liminar de busca e apreensão, pelo que escorreita a decisão que a revogou.

A propósito:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato, porém referente a débito pretérito. Ausência de comprovação da mora para efeito de processamento da presente demanda. Ausência de pressuposto válido e regular do processo. Reconhecimento. Ação extinta, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, IV, do Estatuto de Ritos de 2015. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 1021462-66.2017.8.26.0562; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 16/07/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃOANTERIOR AO DÉBITO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃOOCORRÊNCIA - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - ASTREINTE - CABIMENTO - ARBITRAMENTO DO VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - EXORBITÂNCIA - NÃOCARACTERIZAÇÃO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A comprovação da mora do devedor, feita por notificação enviada ao endereço declinado no contrato, ou sua intimação acerca do protesto de título, representa pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/69. - Ausente a comprovação da constituição em mora do devedor, por ser a notificação anterior ao vencimento do débito, a extinção do feito semresolução de mérito é medida que se impõe. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.049066-2/003, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em02/12/2020, publicação da súmula em 04/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2º E 3º DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (TJ-MT 10146468320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. DECISÃO RECORRIDA QUE CONCEDEU MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO, SOB FUNDAMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, VEZ QUE REFERENTE À DÉBITO ANTERIOR E DIVERSO DO CONSTANTE NA EXORDIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTANTES ART. 2º, § 2º, E ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO RECORRIDA QUE MERECE REFORMA NO SENTIDO DE CASSAR A LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em analisar se estão reunidos os pressupostos para concessão da medida liminar de busca e apreensão de veículo, na forma prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, conforme determinou o magistrado a quo na decisão interlocutória vergastada. 2. Em apreço da decisão interlocutória recorrida, extrai-se que o juízo a quo concluiu pela comprovação dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar, afirmando a devida instrução da petição inicial. Em contrapartida, insurge-se o réu/agravante, contra a decisão aludida, sustentando o não preenchimento do requisito da constituição em mora, pois embora reconheça a inadimplência das parcelas de n. 4 a 7, vencidas entre agosto e outubro, alega não ter sido devidamente notificado pelo banco agravado, tendo este juntado à petição inicial notificação datada de junho de 2021, referente a período de inadimplência anterior ao objeto da ação, restando descumprido o requisito legal essencial para o deferimento da liminar combatida. 3. Nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/2014), o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem, objeto de alienação fiduciária, e a medida liminar deverá ser concedida, se restar comprovada a mora do devedor ou seu inadimplemento. 4. Deste modo, em regra, a liminar de busca e apreensão de bem constituído em garantia de alienação fiduciária será deferida, inaudita altera parte, conforme disposição legal, desde que observados seus requisitos. Com efeito, a liminar de busca e apreensão é um direito do credor fiduciário, cabendo ao juízo processante, ao apreciar a petição inicial, aferir se o autor comprovou a existência do contrato garantido por alienação fiduciária, especificou o débito e notificou o devedor fiduciante a pagá-lo. 5. Neste sentido, não comprovada adequadamente nos autos a constituição em mora do devedor, nos termos como exigido na legislação e na jurisprudência pátria, vez que a notificação extrajudicial enviada ao devedor, referente a débito diverso do constante da exordial, não é meio hábil à configuração em mora, resta reconhecer o não preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento da liminar de busca e apreensão. 6. Ante o exposto, considerando que a comprovação da mora por parte da instituição agravada não restou demonstrada, verificando-se não preenchidos os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, dá-se provimento ao presente recurso, reformando-se a decisão vergastada para cassar a liminar deferida. 7. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 11 de agosto de 2022 DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora (TJ-CE - AI: 06364995720218060000 Crato, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/08/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Ademais, o C. STJ já sedimentou entendimento que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda
(STJ - AgInt no REsp: 2022425 RS 2022/0266963-2, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Constata-se ainda que a parte autora/recorrente foi devidamente intimada da decisão objurgada em 24.06.2022 (sexta-feira), consoante consulta na aba expediente do Sistema PJE de 1º Grau, tendo restituído o veículo ao demandado/agravado em 29.06.2022 (id. 71536950), dentro do prazo constante da decisão, pelo que não houve descumprimento a ensejar a aplicação da multa fixada, não sendo possível - a título de mera cogitação – a discussão sobre exclusão e/ou redução da multa cominatória inicialmente fixada, uma vez que a obrigação já foi cumprida.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 08/08/2023